Tribunal: TJDFT
Processo: 0741501-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor.
2. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução.
3. Recurso provido.